Tribunal: TJSP
Processo: 2069818-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência da exequente contra decisão que determinou a avaliação de imóveis indicados à penhora, com rateio das despesas correspondentes, e indeferiu pedido de constrição de ativos financeiros via BACENJUD.
Existindo larga discrepância entre os valores aos quais se apegam as partes, justifica-se a avaliação judicial dos imóveis

Ementa:
Civil e processual. Ação de execução de título extrajudicial. Insurgência da exequente contra decisão que determinou a avaliação de imóveis indicados à penhora, com rateio das despesas correspondentes, e indeferiu pedido de constrição de ativos financeiros via BACENJUD.
Existindo larga discrepância entre os valores aos quais se apegam as partes, justifica-se a avaliação judicial dos imóveis indicados à penhora, com rateio das despesas correspondentes, até mesmo porque cabe ao exequente, ordinariamente, o adiantamento das respectivas despesas.
Havendo fundada dúvida acerca do real valor dos imóveis indicados à penhora (tanto que determinada sua avaliação), possível a penhora de ativos financeiros via BACENJUD, mormente porque há vultoso valor ainda sem nenhuma garantia.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069818-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PENTAGONO S A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, é
agravado ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
2
Agravo de Instrumento n. 2069818-10.2020.8.26.0000
Voto n. 20.702
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Pinheiros 2a Vara Cível)
Agravantes:
Pentágono S/A Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários
Agravada:
OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A
MM. Juiz:
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller
Civil e processual. Ação de execução de título
extrajudicial. Insurgência da exequente contra decisão
que determinou a avaliação de imóveis indicados à
penhora, com rateio das despesas correspondentes, e
indeferiu pedido de constrição de ativos financeiros via
BACENJUD.
Existindo larga discrepância entre os valores aos quais se
apegam as partes, justifica-se a avaliação judicial dos
imóveis indicados à penhora, com rateio das despesas
correspondentes, até mesmo porque cabe ao exequente,
ordinariamente,
o
adiantamento
das
respectivas
despesas.
Havendo fundada dúvida acerca do real valor dos
imóveis indicados à penhora (tanto que determinada sua
avaliação), possível a penhora de ativos financeiros via
BACENJUD, mormente porque há vultoso valor ainda
sem nenhuma garantia.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I Relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Pentágono
S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários contra as decisões
reproduzidas as fls. 526 e 536, proferidas na ação de execução de título
executivo extrajudicial proposta em face da OR Empreendimentos Imobiliários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
3
e Participações S/A (Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S/A),
(i) determinando a avaliação do imóvel objeto das matrículas 135, 137 e 168 do
3o Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho (RO) antes da formalização
da penhora, com rateio dos honorários entre as partes, e (ii) indeferindo o
pedido de bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, ao fundamento de
que se deve aguardar “a avaliação dos imóveis nomeados à penhora e, assim, aguardando-
se a definição do valor efetivamente não garantido nesta execução”.
As extensas razões recursais pediram a concessão da tutela de
urgência recursal, para que fosse suspensa a determinação de avaliação do
imóvel e a fim de que fosse determinado o bloqueio via BACENJUD do valor
de R$ 55.993.199,72 (cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e três
mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) ou, subsidiariamente,
de R$ 54.190.199,72 (cinquenta e quatro milhões, cento e noventa mil, cento e
noventa e nove reais e setenta e dois centavos) ou, ainda, de R$ 9.418.199,72
(nove milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e
setenta e dois centavos), com a final reforma da decisão combatida,
argumentando que avaliações já realizadas no imóvel que deu origem às aludidas
matrículas não ultrapassaram o montante de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais) e que, agora, a executada atribuiu a eles o valor de R$ 46.545.030,00
(quarenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e trinta reais), com o
objetivo de forçar a avaliação do imóvel e com isso atrasar o andamento desta
execução, acrescentando que, ainda que se considere o valor de avaliação do
imóvel no montante informado pela executada, a execução não está garantida,
restando, no mínimo, a diferença na quantia de R$ 9.418.199,72 (nove milhões,
quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois
centavos) (fls. 1/35).
A decisão de fls. 686/689 deferiu em parte as medidas de
urgência pranteadas, para permitir a realização de atos de constrição na exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
4
medida do valor falto de garantia do juízo (R$ 9.418.199,72), desde logo
determinando para tal fim a realização, na origem, de penhora on line de ativos
financeiros no valor acima indicado.
Por meio da petição de fls. 696/698 a ora agravante,
“considerando que já foi determinada a realização da penhora via bacenjud e que o MM.
Juízo a quo entendeu por descumprir ordem exarada por esse Eg. TJSP”, requereu que
fosse “efetivada a ordem pela z. Serventia dessa C. 19a Câmara de Direito
Privado, evitando-se ainda maiores prejuízos à Agravante”, ou que fosse
“reiterada a determinação ao MM. Juízo a quo, dando-se imediato cumprimento à decisão
proferida por esse Exmo. Desembargador Relator, destacando-se que o bloqueio não deve
aguardar a retomada dos prazos processuais, haja vista a urgência que lhe é inerente”
(destaques no original).
A decisão de fls. 711/712 indeferiu esses pedidos, ao
fundamento de que, “em se tratando de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo a
quo nos autos de processo de execução, pelos fundamentos acima apontados e que entendeu
pertinentes, não há viabilidade jurídica do que, em simples petição intermediária, pretende a
agravada”, acrescentando que “nem em tese parece possível juridicamente que o relator
pratique ato material para concretizar ordem de indisponibilidade de ativos financeiros para
efeito de penhora em ação de execução de competência originária do MM. Juízo a quo e não
deste Tribunal”.
Contrarrazões a fls. 715/732, pleiteando: (i) a imediata
revogação da “ordem de penhora online de ativos financeiros até ao menos que se tenha
concluído a avaliação de todos os bens indicados à penhora”; e (ii) o desprovimento deste
recurso “confirmando-se a r. decisão que determinou a avaliação dos imóveis de Porto Velho,
com rateio equitativo das honorários, bem como indeferiu o pedido de bloqueio de ativos da
Agravada até a realização da mencionada avalição para apurar eventual saldo não garantido
na execução”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
5
II Fundamentação.
Como se depreende do exame dos autos, a ora agravante
propôs ação de execução em face da ora agravada, visando à satisfação de
crédito de R$ 72.796.199,72 (setenta e dois milhões, setecentos e noventa e seis
mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), “consubstanciado em
debêntures emitidas em 12 de julho de 2016, originalmente em Primeira e Segunda Séries, por
meio da Escritura de Emissão, posteriormente aditada em 15 de julho de 2016 (“Primeiro
Aditamento à Escritura de Emissão”; doc. 2-B) e 30 de maio de 2018 (“Segundo
Aditamento à Escritura de Emissão”; doc. 2-C)” (fls. 123/146).
A ora agravada, por meio da petição de fls. 501/502, indicou à
penhora “os bens objeto do contrato preliminar mencionado na petição inicial (cf. cláusula
1.1 do doc. 13), que seguem abaixo listados: ? Imóvel de matrícula n° 102.616, livre de
qualquer ônus e desocupado; ? R$ 1.803.000,00 (um milhão e oitocentos e três mil reais) -
valor este que será imediatamente depositado em juízo pela OR tão logo seja determinado por
V. Exa.”, informando que iria “embargar à execução no prazo legal demonstrando que o
título não é exigível e que o contrato preliminar (Memorando de Entendimentos) deverá ser
respeitado pelo exequente”, requerendo, ademais, que fosse “designada data para
realização de audiência de conciliação”.
A ora agravante concordou com os bens ofertados à penhora,
desde que comprovada a realização do depósito, ressalvando, porém, que não
eram suficientes para cobrir o valor integral do débito exequendo, porquanto o
valor do imóvel seria de R$ 8.410.200,00 (oito milhões, quatrocentos e dez mil e
duzentos reais), “conforme reconhecido pelas partes no Memorando de Entendimentos (v.
cláusula 4.2 às fls. 335) ao qual faz referência a Executada (cf. fls. 447)”, não se
opondo, porém, “exclusivamente para fins de penhora online, (...) a
considerar o valor ofertado para aquisição do imóvel por terceiro (R$
15.000.000,00 - doc. 2)”, razão pela qual postulou a realização de penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
6
ativos financeiros da ora agravada, via BACENJUD, e de automóveis de sua
propriedade, via RENAJUD, até alcançar o montante de R$ 55.993.199,72
(cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e noventa e
nove reais e setenta e dois centavos), além da efetivação da penhora do imóvel
nomeado, bem como “dos imóveis matriculados no 3o Cartório de Registro de Imóveis de
Porto Velho/RO sob os números 135, 137 e 138” (fls. 504/507).
Na sequência, a ora agravada postulou: (i) fosse “indeferido o
pedido de penhora online e de qualquer outro bem além dos indicados à penhora pelo executado
às fls. 447/448”; ou (ii) que fossem “penhorados os imóveis localizados no 3o Cartório de
Registro de Imóveis de Porto Velho/RO sob os n°e 135, 137 e 138, contudo com os valores
de R$ 16.110.000,00 (dezesseis milhões e cento e dez mil reais), R$ 16.000.030,00
(dezesseis milhões e trinta mil reais), R$ 14.435.000,00 (catorze milhões, quatrocentos e
trinta e cinco mil reais)”; e (iii) “a juntada da matrícula atualizada do imóvel inscrito na
Matrícula no 102.616 do 2° CRI do Rio de Janeiro (doc. 4), o comprovante do distrato e
protocolo do pedido de registro (doc. 5) e comprovante do valor do imóvel no montante de R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) (doc. 6)” (fls. 509/512).
A propósito dessa manifestação, a ora agravante protocolou a
petição de fls. 515/524, sustentando que os imóveis situados em Porto Velho,
“como já demonstrado às fls. 240-283, totalizam o montante de R$ 2.861.000,00 (dois
milhões e oitocentos e sessenta um mil reais)”, reiterando os pedidos de penhora via
BACENJUD e RENAJUD, até alcançar o montante de R$ 55.993.199,72
(cinquenta e cinco milhões, novecentos e noventa e três mil, cento e noventa e
nove reais e setenta e dois centavos), e “do imóvel matriculado sob o no. 102.616 no 2o
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, e do montante de R$
1.803.000,00 (um milhão, oitocentos e três mil reais) a ser depositado judicialmente pela
Executada, conforme compromisso assumido às fls. 447-448”, pedindo, “subsidiariamente,
na remota hipótese de acolher, no primeiro momento, o absurdo valor atribuído pela Executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
7
aos imóveis matriculados no 3o Cartório de Registro de Imóveis de Porto Velho/RO sob os
números 135, 137 e 138, a penhora da quantia de R$ 9.418.199,72 (nove milhões,
quatrocentos e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e setenta e dois centavos), nas contas
bancárias e aplicações da Executada, a ser efetivado mediante sistema Bacenjud 2.0, nos
termos do Comunicado no. 31.506/2017 (...), e expedição de ofício a outras instituições
financeiras (fls. 27-28), para que bloqueiem seus ativos financeiros e os transfiram a conta
judicial vinculada à presente Execução”.
Sobrevieram as decisões vergastadas, (i) determinando a
avaliação dos imóveis objeto das matrículas 135, 137 e 168 do 3o Cartório de
Registro de Imóveis de Porto Velho (RO) antes da formalização da penhora,
com rateio dos honorários entre as partes, e (ii) indeferindo o pedido de
bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD, ao fundamento de que se deve
aguardar “a avaliação dos imóveis nomeados à penhora e, assim, aguardando-se a definição
do valor efetivamente não garantido nesta execução” (fls. 526 e 536).
Pois bem.
Este recurso comporta provimento parcial.
Sem razão a ora agravante quando se insurge contra a ordem
para avaliação dos imóveis situados em Porto Velho (RO) postulando sejam
adotados desde logo os valores que indica ou, subsidiariamente, que a avaliação
seja feita por meio de laudos elaborados por profissionais qualificados
(adotando-se o valor médio) e ao rateio das despesas correspondentes, que
deveriam, na sua ótica, ser adiantadas pela ora agravada exclusivamente.
Como consignado na decisão de fls. 686/689, que apreciou e
concedeu parcialmente a tutela recursal antecipada, ainda que a ora agravante
sustente que o intuito da ora agravada é forçar a realização da avaliação (para
ganhar tempo), não se pode ignorar que existe, mesmo, larga discrepância entre
os valores aos quais se apegam as partes, de modo a justificar a avaliação tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
8
como determinada, sem prejuízo de eventualmente ficar caracterizada litigância
de má fé (o que pode render ensejo à imposição de multa e indenização a uma
ou outra parte, conforme o caso) (fls. 687).
Não há como, num tal contexto, eximir a ora agravante do
rateio das despesas, pois seu raciocínio pode ser simplesmente invertido: a
perícia somente é necessária porque a executada não concordou com os valores
que a exequente defende. Sobreleva, ademais, que na ação de execução cabe ao
exequente, ordinariamente, o adiantamento das respectivas despesas, por razões
óbvias (fls. 687).
Sob outro aspecto, como também antecipado na decisão de
fls. 686/689, tem razão a ora agravante quando sustenta a possibilidade de
penhora de valores via BACENJUD, restando definir apenas o montante a ser
penhorado, a partir da definição do valor a ser atribuído aos imóveis situados
em Porto Velho (RO).
Nesse particular, deve prevalecer a decisão monocrática que
antecipou em parte os efeitos da tutela recursal, provisoriamente adotando o
menor valor dentre os subsidiariamente pretendidos pela exequente, em atenção
ao princípio do resultado.
Em outros termos, para fim de garantia do juízo deve
prevalecer, até a avaliação dos imóveis (situados em Porto Velho-RO), o valor
de R$ 9.448.169,72, subsidiariamente indicado pela exequente, valendo neste
passo anotar que duas ordens de indisponibilidade levadas as efeito na origem
tiveram resultados muitíssimo distantes do valor imediatamente acima apontado,
a bem revelar que a adoção desse ou daquele valor muito pouco ou mesmo em
nada parece que será proveitoso para fim de completação da garantia do juízo.
(Importante lembrar que a decisão monocrática do relator acenou com a
eventual caracterização de litigância de má-fé, a depender da avaliação judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069818-10.2020.8.26.0000 -Voto no 20.702
9
que será realizada.)
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso,
nos moldes delineados e nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)